Tribunal: TJDFT
Processo: 0739241-33.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0739241-33.2021.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: GEAP AUTOGESTÃO EM SAÚDE, MARIA COELHO MILHOMENS APELADO: MARIA COELHO MILHOMENS, GEAP AUTOGESTÃO EM SAÚDE D E S P A C H O Vistos, etc., Compulsando os autos verifico que no final das contrarrazões apresentadas pela Apelada há pedido de majoração dos Danos Morais e bem como dos Danos Materiais( ID"s 36188323-4). Assim em homenagem aos Princípios do Contraditório e da Não Surpresa manifeste a Apelante no prazo de 15(quinze) sobre os referidos pedidos. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 17 de junho de 2022. Desembargador ALFEU MACHADO Relator